Tribunal: TJMT
Processo: 1012738-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012738-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cobrança de Multa Moratória de Massa Falida, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
DR(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[STEFANO SOARES FARIA - CPF: 106.894.126-06 (ADVOGADO), ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE - CPF: 024.852.931-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LIVRO E FOLHA DA INSCRIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. DATAS DE VENCIMENTO DISCRIMINADAS EM PLANILHA. MULTA MORATÓRIA DE 60%. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Ana Paula Fischer Cavalcante contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada na CDA nº 20172585, no valor de R$ 24.008,76, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

2.

A agravante sustenta: (i) nulidade da CDA por ausência de indicação do livro e da folha da inscrição; (ii) ausência de discriminação da data de vencimento dos tributos; e (iii) subsidiariamente, redução da multa moratória de 60% para 20%, com base no Tema 816 do STF.

II. Questão em discussão

3.

O ponto em análise consiste em:

(i) verificar se a ausência de indicação do livro e da folha da inscrição em dívida ativa gera nulidade da CDA;

(ii) examinar se há ausência de datas de vencimento capazes de impedir a identificação do termo inicial da atualização monetária e dos juros;
(iii) avaliar a legalidade da multa moratória de 60% e a possibilidade de redução ao teto de 20%.

III. Razões de decidir

4. A CDA nº 20172585 atende aos requisitos do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 202 do CTN, com identificação da devedora, número e data da inscrição, valor originário e atualizado, natureza do crédito e planilha discriminada dos períodos e vencimentos.

5. A ausência de referência ao livro e à folha de inscrição é mera irregularidade, não acarreta nulidade da CDA, pois o número e a data da inscrição asseguram sua liquidez e certeza.

6. As datas de vencimento estão indicadas nas planilhas anexas à CDA, atendendo à exigência legal e permitindo o cálculo dos encargos.

7. A multa moratória de 60% decorre de previsão expressa na Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 45, I, “d”, e não se aplica o Tema 816 do STF, que versa sobre ISS em locação de bens móveis.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso não provido.

2.

Tese de julgamento: “A ausência de indicação do livro e da folha de inscrição em dívida ativa não acarreta nulidade da CDA, desde que presentes o número e a data da inscrição; sendo válidas as planilhas que indicam as datas de vencimento, e legítima a multa moratória prevista em lei estadual.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 45, I, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJRS, AI 70057605503, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 22ª CCív, j. 25.11.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA PAULA FISCHER CAVALCANTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0002297-40.2017.8.11.0086, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada.

A agravante aduz, em síntese, que a
Certidão de Dívida Ativa nº 20172585
padece de nulidade, por ausência de requisitos formais essenciais, como a
indicação do livro e da folha da inscrição
, bem como a
data de vencimento do tributo
, o que inviabiliza a identificação do termo inicial da atualização monetária e da incidência dos juros.

Assevera, ainda, que, de forma subsidiária, deve ser reconhecida a
redução da multa moratória ao teto de 20% (vinte por cento)
do valor do débito, conforme fixado pelo
Tema 816 do STF
, uma vez que a penalidade aplicada correspondeu a 60% (sessenta por cento) do valor do tributo.

Afirma que o juízo de primeiro grau rejeitou integralmente os argumentos apresentados em sede de exceção de pré-executividade, motivo pelo qual interpôs o presente recurso, instruído com as peças obrigatórias, conforme artigo 1.017 do CPC/2015.

Ao fim, requer o
provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA
ou, subsidiariamente,
reduzir a multa moratória ao percentual máximo de 20%
do débito tributário.

Contrarrazões (ID 292238354), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ausente o interesse ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ, conforme ID 299412897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Ana Paula Fischer Cavalcante
contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal fundada na
Certidão de Dívida Ativa nº 20172585
, no valor de
R$ 24.008,76
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
.

A agravante sustenta, em síntese:
(i)

nulidade da CDA por ausência de indicação do livro e folha da inscrição;
(ii)
ausência de discriminação da data de vencimento do tributo, que impediria a identificação do termo inicial da atualização monetária e dos juros; e
(iii)

subsidiariamente, a redução da multa moratória de 60% para o teto de 20%, com base no Tema 816 do STF.

I. DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E SEUS LIMITES

Inicialmente, ressalto que a exceção de pré-executividade tem
cabimento restrito
, segundo
Súmula 393 do STJ
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

No caso,
a análise foi realizada com base exclusivamente nos documentos pré-existentes na execução fiscal
, notadamente a CDA e suas planilhas de cálculo.

Desse modo,
eventuais discussões que demandem dilação probatória
, como controvérsias fáticas sobre efetiva ocorrência dos fatos geradores ou alegações que dependam de prova técnica,
são inviáveis na via restrita da exceção de pré-executividade
, devendo ser deduzidas em sede de embargos à execução.

II. DA ANÁLISE DOS REQUISITOS DA CDA

1. Dos Elementos Essenciais Presentes

A CDA nº 20172585 contém os elementos essenciais previstos no
art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80
e no
art. 202 do CTN
, como:

- Nome da devedora (Ana Paula Fischer Cavalcante);

- Número da inscrição (CDA nº 20172585);

- Valor originário e atualizado (R$ 24.008,76);

- Origem e natureza do crédito (ICMS e TACIN);

- Data da inscrição (02/02/2017);

- Número do processo administrativo (339170/54/28/2016);

- Demonstrativo detalhado dos cálculos, com discriminação por período.

2. Da Alegada Ausência de Indicação do Livro e da Folha da Inscrição

A agravante sustenta que a CDA é nula pela ausência de indicação do livro e da folha da inscrição, com fundamento no
parágrafo único do art. 202 do CTN
, que dispõe:

“A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.”

Não obstante a exigência literal do dispositivo,
a jurisprudência
entende que
a ausência dessa indicação configura mera irregularidade
, desde que presentes
o número e a data da inscrição
, elementos essenciais que conferem liquidez e certeza ao título.

O
TJRS
já assim decidiu:

“Como regra, não acarreta nulidade a falta de indicação do livro e da folha da inscrição, tratando-se de mera irregularidade. No entanto, é nula a CDA que não indica o número e a data da inscrição em dívida ativa.”
(Agravo de Instrumento nº 70057605503, 22ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, julgado em 25/11/2013)

No caso concreto, a
CDA nº 20172585 indica expressamente o número da inscrição e a data (02/02/2017)
, atendendo aos requisitos essenciais. Logo,
a ausência de referência expressa ao livro e folha consubstancia mera irregularidade formal
, incapaz de gerar nulidade, por não haver prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Da Discriminação das Datas de Vencimento

A agravante alega ausência de discriminação das datas de vencimento, o que inviabilizaria a identificação do termo inicial para correção e juros.

Todavia, a CDA contém
planilha detalhada
(fls. 3/4) discriminando para cada período tributário: fato gerador; data de vencimento; valor principal e encargos.

Atende-se, portanto, ao
art. 2º, §5º, II da Lei 6.830/80
, sendo desnecessária a indicação de data única de vencimento em casos de débitos múltiplos.

4. Da Multa Moratória

No tocante ao pedido subsidiário de redução da multa de 60% para 20%, invocando o
Tema 816 do STF
, verifico que
a pretensão não prospera
.

O referido Tema 816 diz respeito a
ISS sobre locação de bens móveis (subitem 14.05 da LC 116/03)
, não havendo correlação com ICMS ou TACIN.

Ademais, a
Lei Estadual nº 7.098/98, art. 45, I, “d”
(com redação dada pela Lei nº 7.867/2002) prevê expressamente a
multa de 60%
para a hipótese de falta de recolhimento do imposto, configurando aplicação literal da legislação estadual.

III. CONCLUSÃO

A
CDA nº 20172585
é
plenamente válida
, porquanto:

1.

Atende aos requisitos do
art. 2º da Lei 6.830/80
e
art. 202 do CTN
;

2.

Contém número e data de inscrição, garantindo a certeza e liquidez;

3.

A ausência de livro e folha constitui
mera irregularidade
;

4.

A multa aplicada encontra amparo expresso na legislação estadual;

5.

Não há prejuízo ao exercício do direito de defesa da executada;

6.

A análise se restringiu a documentos pré-existentes na execução, sendo inviável qualquer questão que demandasse dilação probatória nesta via excepcional.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025